Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722047-54.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CONTRAPONTO DESIGN - SERVICOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA - ME, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SABADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINACAO LTDA - ME, SIMONE TURIBIO BRIGIDO, DIMITRI LOCIKS CAVALCANTI DE GUSMAO EMBARGADO: GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR